Tribunal: STF
Processo: HC 187048
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 558.031, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, de próprio punho, negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o STJ não se teria manifestado sobre as teses arguidas pela defesa. Além disso, apontou a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Sustenta, ainda, o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa.
    5. Prossegue afirmando que o paciente se encontra no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que possui “58 anos de idade e está acometido por doença grave preexistente (hipertensão), controlada por uso de medicação de uso contínuo”.
    6. A defesa requereu a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Em decisão monocrática, neguei seguimento à impetração, tendo em vista a inadequação da via eleita e a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    8. Inconformada, a defesa apresenta embargos de declaração, alegando omissão quanto à possível prevenção da Min. Rosa Weber para o julgamento deste habeas corpus, em razão do HC 176.946.
    9. Decido.
    10. Os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.
    11. O art. 69, § 2º, do RI/STF, estabelece que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.
    12. No caso, a página oficial do Supremo Tribunal Federal na internet revela que a eminente Ministra Rosa Weber negou seguimento ao HC 176.946, sem a apreciação do pedido liminar ou do mérito da causa. De modo que não tenho como acolher a tese de irregularidade na livre distribuição deste feito, na forma certificada pela Secretaria deste Supremo Tribunal Federal, em 12.06.2020. 
    13. Diante do exposto, provejo os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, tão somente para prestar esclarecimentos.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator